Tribunal: TJMT
Processo: 1030619-39.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1030619-39.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EFEITOS, TAXA SELIC]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.070.808/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS, VENCIDO O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
”
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC POR MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão em execução fiscal que determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa ao uso da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros de mora e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode aplicar índice próprio de atualização e juros superior à Taxa SELIC na cobrança de seus créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da União para legislar sobre sistema monetário é privativa e impede a adoção de índices distintos ou superiores à Taxa SELIC pelos entes subnacionais (CF/1988, art. 22, VI).

4. A orientação firmada no Tema 1062 do STF veda aos Estados e ao Distrito Federal a utilização de índices superiores à SELIC. A mesma lógica se aplica aos Municípios, para preservar a uniformidade do sistema monetário e evitar assimetria entre entes federados.

5. A adoção de índices municipais próprios compromete a segurança jurídica e contraria entendimento consolidado do STF quanto à adequação da SELIC como índice oficial que unifica juros e correção.

6. A jurisprudência do STF estabelece que a competência tributária local não autoriza violar o sistema monetário nacional (ADI 442).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Municípios não podem adotar índice de atualização ou juros superior à Taxa SELIC na cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa. 2. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 442, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 14.12.1994; STF, Tema 1062 (referência de repercussão geral em curso).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATÓRIO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela Municipalidade, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
n. 1012156-14.2023.8.11.0002, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), no tocante à incidência da Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Esclarece o Recorrente que a decisão recorrida viola a competência constitucional do Município para legislar sobre os índices de correção monetária e juros incidentes sobre seus créditos tributários, conforme previsão do art. 30, III, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, que adota o IPCA como índice de correção e juros de mora de 1% ao mês.

Aduz, ainda, que a imposição judicial da Taxa SELIC é indevida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema n. 1.217, que trata justamente da possibilidade de os Municípios fixarem índices de correção e juros distintos da União, o que recomenda cautela no julgamento da matéria pelas instâncias ordinárias.

Alega, por fim, que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de lesão à ordem administrativa e econômica municipal, bem como potencial comprometimento do equilíbrio fiscal do ente federativo, motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento interposto, para que seja reformada a decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 314361382, o Relator recebeu o recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo requerido.

Sem contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que, nos autos de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade ofertada pela parte executada.

A decisão ora recorrida, foi assim grafada:

“[...] Em se tratando de execução fiscal amparada por crédito tributário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 442, fixou entendimento que os Estados-membros têm competência para legislar sobre índices de correção monetária, desde que tais índices não sejam fixados em patamares superiores aos fixados pela União ( ADI 442 , Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, Dje-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140)

Assim, embora haja competência concorrente entre a União e os Estados-membros em legislar sobre matéria de direito tributário e financeiro, nos termos do artigo 24, I, da Constituição Federal, pacificou-se o entendimento que os índices de correção monetária criados por leis estaduais e municipais não podem superar o índice da taxa SELIC, que é federal, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do artigo 22, VI, da CF.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2019, quando do julgamento do ARE 1.216.078/SP, sob o rito da Repercussão Geral, firmando-se a Tese 1062, com o seguinte teor: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Conquanto referido julgado trate da legislação estadual, tal entendimento deve ser estendido aos Municípios, os quais, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não supere o índice adotado pela União, qual seja, a Taxa Selic, sob pena de violação da aludida competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (artigo 2, VI, da CF) .

Nesse sentido, transcrevo também a seguinte jurisprudência exarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, relatado pelo Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, em 04/09/2024, dispondo que o método de atualização das dívidas fiscais e juros de mora utilizado pelo Estado seja igual ou inferior ao estabelecido pela União.

[...]

Com base nos julgados mencionados, tem-se que a adoção pelo Município, por lei, de outro índice de juros, é possível, desde que não supere o índice adotado pela União, o que não foi observado no caso em apreço.

Assim, o acolhimento da exceção é
medida
que se impõe, para determinar que o
excepto
/ exequente adeque a CDA, limitando-se os juros e o índice aplicado para fins de correção monetária, observando como limite a Taxa Selic.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de
pré
-executividade
para, determinar
a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3º, inciso I)”.

Da decisão, o Município de Várzea Grande aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

Não há desconsiderar que o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; EC n. 113/2021, art. 3
º.Jurisprudência
relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento do Recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217, da repercussão geral.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC, preservando-se, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema n. 1.217, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal vigente.

É como voto.

V O TO

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012156-14.2023.8.11.0002, determinou a adequação da CDA à Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Embora o Tema 1217 do STF ainda esteja pendente de julgamento, os fundamentos constitucionais firmados no Tema 1062 — que vedam aos Estados e ao Distrito Federal a adoção de índices superiores à SELIC — aplicam-se, por analogia, aos Municípios.

A limitação decorre da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), cuja eficácia é imediata e não admite segmentação entre entes federados.

Permitir que somente Municípios utilizem índices superiores à SELIC geraria assimetria incompatível com a isonomia federativa e com a necessária uniformidade do regime de atualização monetária dos créditos públicos.

Além disso, a adoção de índices municipais próprios acarreta insegurança jurídica e contraria a orientação consolidada do STF e do STJ quanto à adequação da SELIC como índice oficial que unifica juros e correção.

O STF, na ADI 442, já assentou que a competência tributária dos entes subnacionais não autoriza violação ao sistema monetário nacional, entendimento que igualmente alcança os Municípios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo integralmente a decisão que determinou a adequação da CDA à Taxa SELIC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal oriundos da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processo de origem n. 1012156-14.2023.8.11.0002, na qual se acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da certidão de dívida ativa com a utilização da Taxa Selic como limite para juros de mora e correção monetária, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa.

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a isenção do pagamento de preparo. No mérito, afirma que a decisão recorrida violaria a competência constitucional do Município para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários.

Alega, ainda, que o acórdão proferido em caso análogo teria reconhecido a necessidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da relevância da matéria e do possível impacto financeiro na arrecadação municipal. Defende que a legislação local já prevê expressamente os índices aplicáveis, não sendo possível a substituição pela Taxa Selic, que não refletiria adequadamente a correção inflacionária.

Sustenta, também, afronta ao artigo 161, §1º, do CTN, ao artigo 1º da Lei 8.383/91 e ao artigo 22, IV, da Constituição Federal, concluindo pela reforma integral da decisão agravada (Id 312950391).

Sem razão, contudo.

De início, ressalto que,
após detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento
.

No caso em apreço, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização da CDA à Taxa Selic. Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal.

Sobre o assunto, observo que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, foi estabelecido, em seu artigo 3º, § 1º, que:

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Esse dispositivo constitucional corrobora o entendimento de que a Taxa SELIC constitui o limite máximo admissível para a atualização dos créditos públicos, inclusive os de natureza tributária.

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...) 3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Importa salientar que a alegação do agravante acerca da possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês com base no art. 161, §1º, do CTN não procede, uma vez que esse dispositivo apenas prevê tal percentual como parâmetro supletivo, aplicável na ausência de norma específica, não afastando, contudo, a limitação imposta pela competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento. A controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Dessa forma, ao determinar que a CDA que embasa a execução fiscal seja ajustada à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Ressalva quanto à divergência interna na Terceira Câmara.

Não obstante o entendimento adotado no presente julgado, é necessário registrar que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem apresentando entendimento divergente sobre a matéria.

Dos 18 últimos acórdãos proferidos por esta
Câmara[
1
]

sobre
a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em créditos tributários municipais, 7 julgados, correspondentes a 38,89% dos casos, adotaram posicionamento contrário à posição majoritária do Tribunal.

Os julgados minoritários têm reconhecido que o Município possui autonomia constitucional para instituir suas próprias taxas de correção monetária e juros de mora, sem estar
adstrito
ao parâmetro fixado pela União (Taxa SELIC), com fundamento nos
arts
. 30, III, e 146, III, "b", da CF/88, bem como no art. 161, § 1º, do CTN.

Nesse sentido:

“(...) 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, desde que limitados aos percentuais fixados pela União, não abrangendo, contudo, os Municípios.

5. A autonomia municipal para legislar sobre tributos e encargos correlatos está assegurada pelo art. 30, I e III, da Constituição Federal, não podendo ser afastada por decisão judicial em sentido contrário, na ausência de tese vinculante firmada pelo STF.

(TJMT, N.U 1028556-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7.11.2025).

“(...) Tese de julgamento: “1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral. 2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.”

(TJMT, N.U 1024718-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.8.2025).

Por outro lado, a posição majoritária desta e das demais Câmaras de Direito Público do TJMT entende que o Município não pode ultrapassar o teto definido pela União, sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária e ao pacto federativo, em consonância com o Tema 1.062/STF e a jurisprudência do STJ.

Para ilustrar:

“(...) Tese de julgamento: A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária. A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal.

(N.U 1037084-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip,
Primeira

Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2025)

“(...) 4. O STF, no Tema 1062 da repercussão geral (RE 1.216.078/SP), assentou que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, limitando-se aos percentuais fixados pela União, entendimento extensível aos Municípios por força da simetria federativa (CF/1988,
arts
. 22, VI, e 30, III).

5. A adoção, pelo Município, de índice superior à Taxa Selic viola o entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, que vedam a cumulação da Selic com qualquer outro índice de correção ou juros (STJ, REsp 2.011.360/MS, 3ª Turma, j. 25.10.2022). (TJMT, N.U 1029746-39.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025).

“(...) 3. Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 de repercussão geral.

4. O mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária.”

(N.U 1021660-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira,
Segunda

Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2025).

“(...) Tese de julgamento: "1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

(TJMT, N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025).

Ademais,

reitero
que a Primeira e a Segunda Câmaras têm entendimento pacificado no sentido de que os Municípios devem observar a taxa SELIC como teto, conforme se verifica dos acórdãos acima e dos demais julgados que trataram da matéria e foram publicados no presente exercício, todos no mesmo
sentido[
2
]

.

Assim, destaco que essa divergência interna compromete a segurança jurídica e gera tratamento desigual a situações idênticas, o que vai de encontro ao princípio da colegialidade e à função uniformizadora dos Tribunais.

Registro, portanto, a necessidade de deliberação colegiada sobre a matéria, a fim de que a Terceira Câmara adote posicionamento uniforme sobre o tema, até que sobrevenha julgamento definitivo do Tema 1.217/STF pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante desse cenário, me alinho à posição majoritária deste Tribunal.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ao reconhecer a necessidade de adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Dessa forma
, a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações, em divergência do Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

N.U. 1029746-39.2025.8.11.0000; N.U. 1028556-41.2025.8.11.0000; N.U. 1008995-31.2025.8.11.0000; N.U. 1033183-88.2025.8.11.0000; N.U. 1024055-44.2025.8.11.0000; N.U. 1025608-29.2025.8.11.0000; N.U. 1030538-90.2025.8.11.0000; N.U. 1013058-02.2025.8.11.0000; N.U. 1023065-53.2025.8.11.0000; N.U. 1019963-23.2025.8.11.0000; N.U. 1024718-90.2025.8.11.0000; N.U. 1021686-77.2025.8.11.0000; N.U. 1024360-28.2025.8.11.0000; N.U. 1019727-71.2025.8.11.0000; N.U. 1013052-92.2025.8.11.0000; N.U. 1023663-07.2025.8.11.0000; N.U. 1022074-77.2025.8.11.0000; N.U. 1014902-84.2025.8.11.0000.

[2]

Nesse mesmo sentido: N.U. 1021660-79.2025.8.11.0000; N.U. 1026279-52.2025.8.11.0000; N.U. 1020776-50.2025.8.
11;

N.U.
1022961-61.2025.8.11.0000; N.U. 1020767-88.2025.8.11.0000; N.U. 1025703-59.2025.8.11.0000; N.U. 1020779-05.2025.8.11.0000; N.U. 1019673-08.2025.8.11.0000; N.U. 1017784-19.2025.8.11.0000; N.U. 1028959-78.2023.8.11.0000; N.U. 1003317-06.2023.8.11.0000; N.U. 1005175-29.2024.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025
.